Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734899-71.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A APELADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de Apelação Cível interposta pela embargante CURADORIA ESPECIAL, representando AGRO PAGAMENTOS S/A contra a sentença (ID 71147409) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Embargos à Execução opostas em desfavor de AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, que julgou improcedentes os embargos à execução. Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre possível preliminar constatável de ofício em relação à inovação recursal quanto à tese de juntada de documentos pelo embargado somente após a oposição dos embargos. Após, retornem os autos conclusos para admissibilidade e julgamento da apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator